Tribunal: TJDFT
Processo: 0753229-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DESPACHO Intime-se a agravada para se manifestar sobre as alegações dispostas no ID 69494802. Abra-se vista ao Ministério Público tendo em vista os graves fatos apresentados, a condição de vulnerabilidade da agravada, a notícia de abandono. Informe a agravante se ainda há interesse no feito. Brasília-DF, 11 de março de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator